Tribunal: STF
Processo: Rcl 84712
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. Sociedade Civil dos Proprietários de Unidades Imobiliárias do Loteamento Parque Enseada do Sol opôs embargos de declaração da decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, baseada em violação ao Tema 492/RG, por entender que não foram exauridas as instâncias ordinárias. 



     Sustenta ter esgotado todos os recursos cabíveis, pois ajuizada reclamação após o indeferimento de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



     Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, dando-se seguimento à reclamação.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



     Assiste razão ao embargante quanto à comprovação de interposição de agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo que exauridas as instâncias ordinárias.



     A negativa de seguimento deve ser mantida, entretanto.



    Esta reclamação funda-se em suposta contrariedade à tese de repercussão geral assentada no Tema 492, ocorrida em decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em grau de recurso inominado.



    Contudo, a reclamação em que se alega desrespeito a tese de repercussão geral tem por finalidade exclusiva a aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra pronunciamentos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.



    Essa regra tem raiz no requisito disposto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o conhecimento da reclamação fundada na violação de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o esgotamento se dá com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em orientação firmada na sistemática da repercussão geral.



    Isso porque a reclamação, nesse contexto, busca resguardar a própria competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recurso extraordinário.



    Além do mais, é imprescindível que a matéria ventilada na reclamação tenha sido objeto de análise pelas instâncias recursais, de modo a evitar a supressão de instância na apreciação da questão.



     No caso, ainda que se considere como ato reclamado a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, é preciso reconhecer que tal pronunciamento baseia-se em enquadramento da questão controvertida no Tema 800/RG, o qual não foi abordado nas alegações iniciais. Transcrevo a ementa:



    AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO REJEITAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO NO AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.026.533 - SP (2021/0385900-9) que compreendeu inexistir previsão legal e regimental para a realização de sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.  



    Ausente, portanto, nessa ótica, aderência estrita entre a fundamentação apontada e o paradigma mencionado.



     Lado outro, cabe relembrar a jurisprudência iterativa desta Corte a respeito da excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral. A correção de tais decisões restringe-se a casos de manifesta teratologia, conforme decidido nos autos da Rcl 26.093-AgR/PI, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e Rcl 37.552-AgR/GO, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.  



     Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pela reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento  e  o paradigma consubstanciado no Tema 800 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



     3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, sem emprestar-lhes o efeito modificativo, para sanar o erro material indicado e negar seguimento à reclamação, por fundamentos diversos.



     4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente